Tribunal: STF
Processo: ARE 1483933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME COMETIDO CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS E CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (ARTS. 12 E 16, §1º, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/03 E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO MANEJADO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE NA COLETA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS ATRAVÉS DE DILIGÊNCIA QUE CONFIGURA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NO MÉRITO, PLEITOS DE [1] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, [2] O DESCONTO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FIINS DE DETRAÇÃO PENAL, [3] CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, [4] AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ E FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, AFASTADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. ADMISSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TESE NÃO CONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL É DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 66, INC. III, ALÍNEA "C", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    2. PRELIMINAR. ALEGADA SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUANDO O ACESSO À RESIDÊNCIA FOI IMPULSIONADO POR JUSTA CAUSA IDENTIFICADA MOMENTOS ANTES DA ATUAÇÃO POLICIAL. NA HIPÓTESE, REALIZAVAM RONDAS DE ROTINA E, EM FRENTE AO APARTAMENTO, O QUAL TEM UMA SACADA DE VIDRO, QUE É VISÍVEL PARA QUEM PASSA NA RUA O QUE ESTÃO FAZENDO DENTRO DO APARTAMENTO, FOI VISTO TANTO O MANUSEIO DE UMA ARMA DE FOGO, OPORTUNIDADE EM QUE ADENTRARAM NA RESIDÊNCIA. PRELIMINAR RECHAÇADA.



    3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO HÁ FALAR EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ANALISADOS EM CONJUNTO, FORMAM UM ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, COM DESTAQUE AO TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE 15 (QUINZE) COMPRIMIDOS DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ECSTASY (QUE POSSUI EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA QUÍMICA MDA) E 49 (QUARENTA E NOVE) MICROPONTOS DE LSD (QUE POSSUI EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIAS QUÍMICA DOB). ADEMAIS, A VERSÃO DEFENSIVA APRESENTADA É CLARAMENTE FRÁGIL E CONTRADITÓRIA, MANTIDA, ASSIM, A CONDENAÇÃO.



    4. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ANALISADOS EM CONJUNTO, FORMAM UM ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN CASU, OS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS MILITARES, SOMADOS AOS DEMAIS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS, CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA EM TODOS OS PONTOS, NÃO DEIXANDO DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO APELANTE.



    5. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INCABÍVEL O PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PORQUANTO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOLIDIFICOU O ENTENDIMENTO, EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL, NO SENTIDO DE QUE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.



    5. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ACOLHIMENTO. TRATANDO-SE DE ACUSADO ASSISTIDO POR DEFENSOR NOMEADO DATIVO, O QUE FAZ PRESUMIR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, DEFERIU-SE O PLEITO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica, e 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente